Tribunal: TJMT
Processo: 1017417-68.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017417-68.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE POXORÉU
Agravante: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agravado : GUSTAVO GOELLNER e ANA CRISTINA DONIN
Número do Protocolo : 1017417-68.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, que nos autos do pedido de “Recuperação Judicial” (Proc. no 1002415- 44.2020.8.11.0037), formulado em face de seus credores, entre eles a agravante, por GUSTAVO GOELLNER e ANA CRISTINA DONIN, autorizou o processamento do pleito recuperacional (cf. doc. Num. 54771479 - Pág. 2/4).
A agravante discorre longamente sobre o “não cumprimento dos requisitos do artigo 48 da Lei no 11.101/05”, dizendo não só que os agravados são “inscritos na Junta Comercial” há menos de dois anos, mas também que “formalizaram sua situação jurídica somente três meses antes de ingressarem com o pedido de recuperação judicial”.
Enfatiza que “não basta apenas o exercício da atividade como produtor rural para que seja possível a concessão do benefício da recuperação judicial, mas sim que haja o registro de tal situação perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, há pelo menos dois anos do pedido do benefício”.
Afirma, por outro lado, que sequer há prova documental do próprio exercício da atividade rural por parte da agravada Ana Cristina Donin, que, apesar de figurar “exclusivamente como proprietária da Fazenda Santa Maria I”, é a única responsável por parte considerável do “passivo apontado na petição inicial (R$ 2.561.561,05), referente a obrigações junto aos credores Banco Cooperativo Sicoob, Fertipar e Cooperativa Primacredi” (cf. doc. Num. 54771477 - Pág. 25).
Discorrendo, ainda, sobre as “inconsistências contábeis e ausência de documentação apontadas no relatório técnico contábil de constatação prévia”, e apontando a ocorrência de “transferência de valores da conta bancária do agravado Gustavo Goellner, para a sua filha Giovana Goellner”, pede reforma da decisão agravada, para que seja indeferido o pedido de processamento da recuperação judicial em relação a ambos os agravados, ou, no mínimo, em relação à agravada Ana Cristina Donin. Requer, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. doc. Num. 54771477 - Pág. 34/35).
É a suma.
D E C I D O
Sem delongas, a matéria já aportou a esta Corte diversas vezes em razão de vários recursos interpostos contra a mesma decisão agravada.
E como dito nos pronunciamentos jurisdicionais previstos no art. 1.019, I, do CPC, cabe apenas repetir que não vejo em que a manutenção da decisão agravada possa acarretar danos graves e irreparáveis para o agravante, até porque, ao invés de indicar precisamente qual dano fatalmente decorreria da prevalência da decisão, as razões recursais declinam alegações genéricas quanto ao descabimento da RJ à falta de prévia inscrição dos agravados na Junta Comercial.
Quanto a isso, e sem querer antecipar qualquer aspecto do mérito recursal, observo, quanto ao problema da falta de inscrição bienal do devedor na Junta Comercial, que o eg. STJ já decidiu sobre a possibilidade de deferimento da RJ a produtores rurais mesmo sem tal prévia inscrição, desde que comprovada a atividade econômica agrícola neste lapso temporal.
A propósito:
“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E EMPRESARIAL. EMPRESÁRIO RURAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO DO EMPREENDEDOR (CÓDIGO CIVIL, ARTS. 966, 967, 968, 970 E 971). EFEITOS EX TUNC DA INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005, ART. 48). CÔMPUTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O produtor rural, por não ser empresário sujeito a registro, está em situação regular, mesmo ao exercer atividade econômica agrícola antes de sua inscrição, por ser esta para ele facultativa. 2. Conforme os arts. 966, 967, 968, 970 e 971 do Código Civil, com a inscrição, fica o produtor rural equiparado ao empresário comum, mas com direito a "tratamento favorecido, diferenciado e simplificado (...), quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes". 3. Assim, os efeitos decorrentes da inscrição são distintos para as duas espécies de empresário: o sujeito a registro e o não sujeito a registro. Para o empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, apenas o transfere do regime do Código Civil para o regime empresarial, com o efeito constitutivo de "equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro", sendo tal efeito constitutivo apto a retroagir (ex tunc), pois a condição regular de empresário já existia antes mesmo do registro. Já para o empresário comum, o registro, por ser obrigatório, somente pode operar efeitos prospectivos, ex nunc, pois apenas com o registro é que ingressa na regularidade e se constitui efetivamente, validamente, empresário. 4. Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial. 5. Pelas mesmas razões, não se pode distinguir o regime jurídico aplicável às obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que vem a pedir recuperação judicial, ficando também abrangidas na recuperação aquelas obrigações e dívidas anteriormente contraídas e ainda não adimplidas. 6. Recurso especial provido, com deferimento do processamento da recuperação judicial dos recorrentes” (STJ – 4a Turma – REsp 1800032/MT – Rel. Ministro MARCO BUZZI – Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO – j. 05/11/2019, DJe 10/02/2020 – grifei).
Quanto às demais teses, entendo que a matéria devolvida ao conhecimento deste Tribunal é muito complexa, demanda estudo aprofundado sobre os fundamentos jurídicos alinhavados pelo agravante, e, ainda, amplo reexame do caderno processual, motivo pelo qual se mostra prudente e ponderado a prévia intimação da parte agravada, e, ainda, a submissão do caso à Turma Julgadora para que ela, em seu conjunto, manifeste-se sobre o imbróglio.
Ademais, mesmo que assim não fosse, as alegações recursais não se fundam em nulidades gritantes, identificáveis à primeira vista, independentemente da oitiva da parte agravada.
Pelo contrário, no geral, as assertivas se circunscrevem a matérias de cunho patrimonial e referente a outros credores que não o Banco Santander/agravante, e que podem ficar sujeitas ao amplo campo negocial pertencente aos envolvidos, sendo temerária a suspensão imediata da decisão agravada.
Além disso, da antecipação dos efeitos da tutela e/ou da suspensão dos efeitos da decisão agravada poderiam advir consequências que, mesmo reversíveis, atingirão em cheio uma gama enorme de sujeitos de direito, causando tumulto processual descomunal e embaraços de toda ordem ao processo recuperacional, cujo processamento foi há pouco deflagrado.
Pelo exposto, à míngua da probabilidade do direito alegado e ausente demonstração do perigo da demora, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 26 de agosto de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator